Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-66.2020.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Reconhecimento. Litigância de má-fé. Pedido formulado em contrarrazões. Não configurada qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.